Tribunal: TJSP
Processo: 1500795-80.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – NÃO PROVIMENTO – Sendo os réus reincidentes e tendo sido apreendida em poder deles significativa quantidade de droga, revelando não se tratar de pequenos e eventuais traficantes, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – NÃO PROVIMENTO – Sendo os réus reincidentes e tendo sido apreendida em poder deles significativa quantidade de droga, revelando não se tratar de pequenos e eventuais traficantes, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 - RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AUMENTO DAS PENAS-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – ACOLHIMENTO – A grande quantidade de entorpecentes apreendidos justifica a fixação das penas-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.